Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DA GENITORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato judicial que determina a emenda da peça vestibular para que a parte autora exclua do polo passivo litisconsorte que não figura na relação de direito material tornada litigiosa, tanto que sequer signatário do contrato, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo, sem conteúdo decisório. Trata-se de despacho, provimento impassível de ataque por meio de agravo de instrumento.

2. A vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual decorre da boa-fé objetiva, porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). 2.1 Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando que adimpliu voluntariamente, razão pela qual operada está a preclusão lógica.

3. Recurso conhecido e desprovido.